Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736521-53.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO ALVES DOS SANTOS PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação para a modalidade culposa. Acordo ANPP. Preclusão. 1 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito. 2 - Se o Ministério Público, de forma fundamentada, não propõe acordo de não persecução penal, não se remetem os autos ao órgão revisor, sobretudo se houve preclusão temporal - o limite para a celebração do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia. 3 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. 4 - Provado o dolo de receptar pelas circunstâncias em que adquirido o veículo produto de crime - em rede social, sem receber qualquer documentação, por preço inferior ao praticado no mercado e de pessoa que não soube sequer dizer o nome. 5 - Apelação não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a negativa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para a reavaliação da recusa da proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ao argumento de que configura cerceamento de defesa e afronta ao sistema acusatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Ainda que tivessem sido preenchidos os requisitos para o acordo de não persecução penal, houve preclusão temporal (ID 68240435 – Pág.4). Ratificada a recusa do Ministério Público ao acordo (ID 64069722), não houve impugnação. Designadas audiências de instrução e julgamento – três, em continuação -, a defesa nada requereu (IDs 64069730, 64069742 e 64069753). Também não o fez em alegações finais (ID 64069760). A arguição de nulidade deu-se unicamente em sede recursal. Preclusa está a matéria (ID 68240435 – Pág.5/6). Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024